Tribunal: TJBA
Processo: 8192194-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192194-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Daiane da Conceição Santana contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada nº 8192194-33.2024.8.05.0001, ajuizada em face de Banco Pan S.A., na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou ausência de notificação prévia quanto ao envio de seus dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), requerendo indenização por danos morais e exclusão do registro.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a instituição financeira possui obrigação de notificar previamente o consumidor antes da inserção de dados no SCR e, em caso de descumprimento, se essa conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SCR, regulado pela Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, destina-se ao monitoramento do crédito e fiscalização do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros restritivos de inadimplentes.
4. A legislação impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor acerca do envio de dados ao SCR, mas não exige forma específica para tanto, sendo suficiente a ciência prévia no contrato.
5. Nos autos, restou comprovado que a autora, ao aderir ao contrato do cartão de crédito consignado, autorizou expressamente a inclusão de suas informações no SCR, o que afasta a alegada irregularidade.
6. Eventuais danos decorrentes da inserção de dados nesse sistema não são presumidos, exigindo prova concreta de prejuízo extrapatrimonial, inexistente no caso.
7. A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade civil da instituição financeira quando a inscrição ocorre regularmente no SCR, por se tratar de base de dados regulatória e não de negativação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento:
“1. A comunicação prévia exigida para envio de informações ao SCR pode se dar por meio de cláusula contratual clara e expressa. 2. A inserção de dados no SCR, regularmente autorizada pelo consumidor, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8192194-33.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DAIANE DA CONCEICAO SANTANA,
e, como apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)